Tribunal: STF
Processo: ARE 1555919
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. TEMPO RURAL. AVERBAÇÃO. DECADÊNCIA. CONTAGEM RECÍPROCA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL.



    1. É firme na jurisprudência o entendimento no sentido de que os atos administrativos são passíveis de revisão pela própria Administração Pública (súmula n.º 473 do STF), desde que observado o prazo legal. Como consectário lógico, não cabe a invalidação daquele, cujos efeitos consolidaram-se pelo decurso do tempo, prevalecendo, nesse caso, o interesse público na estabilidade da relação jurídica existente entre o Poder Público e seu jurisdicionado, salvo comprovada má-fé deste.



    2. A mera averbação de tempo de serviço rural no assentamento funcional do autor não lhe confere, automaticamente, o direito ao cômputo desse período, para todos os efeitos legais, independentemente de recolhimento de contribuições previdenciárias. Isso porque o registro (ou certificação) de períodos laborados pelo servidor público não impede que, em decisão posterior, o órgão proceda à efetiva valoração desse tempo de serviço/contribuição, à luz da legislação de regência, para fins de concessão de abono de permanência e aposentadoria estatutária, pois a averbação (que, por força da decadência, torna o tempo de serviço em si (ou seja, como fato) inquestionável) não constitui ato passível de - por si só - consolidar situação jurídica e gerar direito adquirido ao benefício previdenciário, que reclama atos sequenciais.



    3. Consoante orientação firmada pelo e. Superior Tribunal de Justiça (Tema STJ n.º 609), O segurado que tenha provado o desempenho de serviço rurícola em período anterior à vigência da Lei n. 8.213/1991, embora faça jus à expedição de certidão nesse sentido para mera averbação nos seus assentamentos, somente tem direito ao cômputo do aludido tempo rural, no respectivo órgão público empregador, para contagem recíproca no regime estatutário se, com a certidão de tempo de serviço rural, acostar o comprovante de pagamento das respectivas contribuições previdenciárias, na forma da indenização calculada conforme o dispositivo do art. 96, IV, da Lei n. 8.213/1991.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVI e LIV e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    À vista de tais fundamentos, forçoso concluir que, embora tenha se operado a decadência para o cancelamento da averbação do período sub judice nos assentamentos funcionais do autor, carece de amparo legal a pretensão à declaração de que esse tempo de serviço deve ser considerado para todos os efeitos legais, independentemente da comprovação de recolhimentos previdenciários ou indenização correspondente.



    Quanto ao tópico, oportuno referir a decisão proferida pelo eg. Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema n.º 609 (REsps 1.676.865/RS, 1.682.671/SP, 1.682.672/SP, 1.682.678/SP e 1.682.682/SP):



    [...]



    Destarte, o tempo de serviço rural averbado - que, como fato, é indiscutível, por força da decadência - só poderá ser aproveitado no regime previdenciário próprio, mediante prova do recolhimento das respectivas contribuições previdenciárias ou indenização correspondente.



    Nem se pretenda aplicar aqui a orientação firmada na jurisprudência em relação ao cômputo de tempo de serviço rural para o Regime Geral de Previdência Social - se antes ou depois da Lei que previu a respectiva indenização (Medida Provisória n.º 1.523/1996) -, pois a exigência de recolhimento de contribuições previdenciárias, para fins de contagem recíproca, remonta à promulgação da Constituição Federal de 1988, e a diretriz jurisprudencial mencionada refere-se a regime previdenciário distinto.



    [...]



    Acresça-se a tais considerações que, afora a natural evolução da jurisprudência, sob o influxo dos precedentes oriundos de tribunais superiores (aqui invocados), os julgados citados em memoriais dizem respeito à revisão de ato de averbação de tempo de serviço em si (em relação ao qual se reconheceu a decadência), ou ao cômputo de tempo de serviço especial, que não envolve a questão atinente à exigência (ou não) de recolhimentos previdenciários.



    Por tais razões, é de se acolher em parte a apelação para reconhecer a decadência exclusivamente para o cancelamento da averbação do período sub judice nos assentamentos funcionais do autor, mantida a sentença em seus demais termos.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente